Tribunal: TJMT
Processo: 0023022-59.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023022-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO LEITE - CPF: 047.745.688-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0023022-59.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO LEITE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO CREDOR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Quando a desistência da ação ocorre em razão da ausência de bens penhoráveis do executado, os encargos sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios) devem recair sobre este, e não sobre o exequente, em observância ao princípio da causalidade, pois foi a conduta do devedor que motivou o ajuizamento da demanda e a sua posterior frustração.

2. A multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC somente se justifica quando os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório, o que não se verifica quando a parte apenas busca demonstrar a contradição ou omissão existente na decisão objurgada.

3. Recurso de apelação provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Monitória nº 0023022-59.2015.8.11.0041,
ajuizada em face de
CARLOS ROBERTO LEITE
,

extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, diante do pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, e condenou esta ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Interposto Embargos de Declaração pela Cooperativa, estes foram rejeitados, condenado a embargante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, devida ao embargado.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que não deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade, uma vez que a desistência da ação decorreu da ausência de bens penhoráveis do executado. Alega que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, os encargos sucumbenciais devem recair sobre o executado, pois foi sua conduta que motivou o ajuizamento e a posterior frustração da demanda.

No mais, a apelante insurge-se contra a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, argumentando que os embargos de declaração opostos não detinham caráter protelatório, mas apenas visavam demonstrar a contradição existente na sentença objurgada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pelo desprovimento do recurso (ID. 270007389).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante extrai-se dos autos, trata-se de ação monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE,
em

13/05/2015, em face de
CARLOS ROBERTO LEITE
, objetivando o recebimento de crédito decorrente do contrato de cheque especial nº 399205, no valor atualizado de R$ 10.902,89 quando do ajuizamento da ação.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal do apelado, procedeu-se à citação por edital. Diante da ausência de resposta, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial do réu, tendo apresentado embargos monitórios por negativa geral.

O apelante apresentou impugnação aos embargos monitórios (ID 140846050) e, posteriormente, requereu a desistência da ação, alegando a inexistência de bens penhoráveis do apelado.

Pois bem.

Em que pese tenha havido a triangularização processual,

a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, nas hipóteses em que o autor desiste da ação em razão da ausência de bens penhoráveis do executado, os encargos sucumbenciais devem recair sobre este último, em observância ao princípio da causalidade, pois foi sua conduta que motivou o ajuizamento e a posterior frustração da demanda.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO." (STJ - AgInt no AREsp 2304489/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 31/05/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORAVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE -- ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –DEVER DO EXECUTADO EM ARCAR COM TAL ÔNUS – RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO." (TJPR - 7ª C. Cível - APL 0022732-76.2009.8.16.0021, Rel. Des. FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR, j. 01.07.2022)

Portanto, na hipótese em análise, em que a parte autora desistiu da ação em razão da ausência de bens penhoráveis do executado, não se mostra razoável condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, devendo tais encargos recair sobre o executado, em observância ao princípio da causalidade.

Quanto à aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, razão também assiste à parte recorrente.

Com efeito, a sanção pecuniária em questão somente se justifica quando os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório, o que não se verifica no presente caso, em que a parte recorrente apenas buscava demonstrar a contradição existente na sentença objurgada.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. [...] 2. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. A aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC e art. 80 do CPC, reserva-se às hipóteses em que se faz evidente o abuso, a má-fé ou fins protelatórios, o que não se verifica nos autos." (TJ-PR 0002397-32.2022.8.16.0166, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, j. 12/03/2023)

"MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. Ausente o intuito procrastinatório da parte, não é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015." (TRT-12 - ROT 0001800-98.2017.5.12.0037, Rel. Des. HELIO BASTIDA LOPES, 1ª Câmara)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença a fim de e excluir a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados pelo executado, em observância ao princípio da causalidade; bem como afastar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025